Tribunal: TJES
Processo: 0003210-72.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003210-72.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORGE CANDIDO DE AMORIM e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA PRONAF. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. RECEBIMENTO DE TAXAS SEM CONTROLE FORMAL. CONTRATAÇÕES DIRETAS. PAGAMENTO EXTRA A SERVIDORES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Jorge Cândido de Amorim e Mário Onofre Pereira, ambos ex-secretários municipais de agricultura de Ibatiba/ES, por supostas irregularidades na gestão dos recursos do PRONAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as práticas de arrecadação em espécie de taxas de “hora/máquina”, de pagamentos extras a servidores e de contratações sem licitação configuram atos ímprobos; (ii) estabelecer se está comprovado o dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 para a responsabilização por improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir a comprovação de dolo específico, consistente na intenção deliberada de enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário ou violar princípios da administração pública.

4. O uso das máquinas agrícolas mediante pagamento de taxa era prática admitida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e acessível a todos os munícipes, sem prova de favorecimento indevido ou enriquecimento ilícito dos réus.

5. O recebimento das taxas em espécie, sem controle formal, configura gestão ineficiente e inadequada, mas não demonstra dolo de desviar recursos ou obter vantagem indevida.

6. O pagamento de gratificação a operadores das máquinas não foi acompanhado de prova de má-fé, havendo indícios de que o trabalho também era realizado em horários extraordinários.

7. As contratações diretas para manutenção dos equipamentos, embora irregulares, foram autorizadas pelo Conselho Municipal, com valores de pequena monta e compatíveis com hipóteses de dispensa de licitação, inexistindo prova de intenção dolosa de lesar o erário ou obtenção de vantagem própria ou em favor de terceiros.

8. O parecer do Ministério Público Federal não afastou irregularidades, mas apenas reconheceu ausência de interesse federal após a transferência dos bens ao patrimônio municipal.

9. A atuação dos réus revela ineficiência administrativa, mas não desonestidade ou dolo específico, razão pela qual não se configuram atos de improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade ou má gestão administrativa.

2. A atuação respaldada por deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, ainda que irregular, não caracteriza improbidade sem prova de intenção dolosa de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

3. A ausência de controle formal ou de observância ao processo licitatório, desacompanhada de prova de má-fé, configura ineficiência administrativa, mas não improbidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 3º, 9º, IV, 10, I, VI, VIII, IX, XI, 11, IV e VI; Lei nº 14.230/2021; Lei nº 8.666/1993, art. 24, II; Lei Municipal nº 539/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.219911-5/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 19.12.2024; TJPE, AC nº 0000530-67.2017.8.17.2650, Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, j. 15.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003210-72.2017.8.08.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JORGE CÂNDIDO DE AMORIM E MÁRIO ONOFRE PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da sentença (id. 47196147) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de Jorge Cândido de Amorim e Mário Onofre Pereira, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 10249792), o Ministério Público sustenta o desacerto do julgado, defendendo que o conjunto probatório, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, é robusto e suficiente para demonstrar o dolo na conduta dos apelados.

Afirma que a instrução processual não se limitou aos elementos da CPI, tendo sido devidamente constituída por documentos de processos administrativos, balancetes contábeis e, crucialmente, pela oitiva de diversas testemunhas em juízo, cujos depoimentos confirmariam as práticas ímprobas.

Narra que os recorridos, enquanto Secretários Municipais de Agricultura, incorreram em diversas ilicitudes na gestão dos recursos do PRONAF, como a arrecadação irregular de taxas de "hora/máquina" em espécie e sem controle, a realização de compras e serviços sem o devido processo licitatório, o pagamento indevido de gratificações a servidores públicos e a utilização de bens e valores do programa em benefício próprio.

Aponta, ainda, que os réus agiram deliberadamente para enfraquecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, órgão fiscalizador, com o intuito de garantir a impunidade de seus atos, o que evidenciaria a má-fé.

O apelado, Mário Onofre Pereira, em suas contrarrazões (id. 10249794), pugna pela manutenção da sentença. Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que nunca exerceu de fato o cargo de secretário, uma vez que sua nomeação foi tornada sem efeito poucos dias após a publicação da portaria. No mérito, sustenta a ausência de provas de que tenha agido com dolo ou concorrido para os fatos narrados.

Por seu turno, o recorrid,o Jorge Cândido de Amorim, id. 10249795, sustenta a ausência de prova do dolo específico e o efetivo prejuízo ao erário, requisitos indispensáveis para a configuração do ato de improbidade, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Argumenta que as práticas apontadas, como o recebimento de valores em espécie e as contratações diretas, eram um costume administrativo consolidado em gestões anteriores e previamente autorizado pelo Conselho Municipal.

Alega ainda que, durante sua gestão, tomou providências para regularizar tais procedimentos, como a abertura de conta bancária específica para os recursos do PRONAF, o que afastaria a intenção dolosa.

Destaca que tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto o Ministério Público Federal analisaram os mesmos fatos e concluíram pela inexistência de irregularidades ou malversação de recursos públicos.

Por fim, afirma que a sentença foi omissa acerca da necessidade de levantamento das medidas cautelares deferidas na demanda.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 10249793).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

De plano, afasto a arguição de ilegitimidade passiva de Mario Onofre Pereira, porquanto, analisando a exordial
in statu assecionis,
a pertinência subjetiva do demandado se mostra evidenciada.

Na petição inicial o Ministério Público imputou ao requerido Jorge Cândido a prática dos atos de improbidade descritos no artigo 9º, caput e inciso IV; artigo 10,
caput
, I, VI, VIII, IX, XI e artigo 11, caput, I, II, IV e VI, que assim estão descritos, já considerando a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Por seu turno, em face de Mario Onofre Pereira, foram imputadas as condutas descritas no artigo 10,
caput,
I, VI, VIII, IX, XI e no artigo 11,
caput
e I, II, IV e VI,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Registro que a reforma promovida pela Lei 14230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da ação de improbidade administrativa, porquanto passou a exigir a comprovação do dolo específico para a configuração do ato ímprobo.

O requisito de intenção específica impõe a comprovação de que o agente tem a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos legais, ou seja, a intenção de obter benefícios indevidos ou causar danos ao erário público, o que exige uma análise aprofundada dos fatos e do conjunto probatório.

Isso porque, conforme expressa disposição legislativa, “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
” (§3º, do art. 1º, da Lei nº 8.429/1992).

Com lastro em tais observações, são fatos incontroversos nos autos que, durante o período em que os demandados atuaram na Secretaria de Agricultura do Município de Ibatiba, máquinas agrícolas que foram adquiridas com recursos do PRONAF eram disponibilizadas, mediante pagamento de “hora/máquina”, para que os munícipes as utilizassem em seus interesses particulares.

É incontroverso também que os operadores de tais máquinas, servidores públicos da municipalidade, eram remunerados, para além de seus vencimentos, pelas horas trabalhadas nas máquinas, mediante uma comissão que era paga em dinheiro, sem qualquer fiscalização pela secretaria responsável pelo pagamento de pessoal.

Também é incontroverso que os valores recebidos em dinheiro decorrente das “horas/máquina” eram guardados em uma gaveta na Secretaria, bem como utilizado para conserto dos maquinários sem licitação.

Infiro do convênio SEAG nº 105/2010, celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibatiba, com objetivo de fortalecer o programa de agricultura familiar - PRONAF CAPIXABA, que foram destinados R$200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição de veículos agrícolas e construção de pátio para abrigo das
máquinas que seriam usadas para a prestação de serviços, com preços subsidiados, para atender as demandas internas das propriedades rurais do Município
.

Denota-se, portanto, que as maquinas agrícolas eram utilizadas nas propriedades privadas, mediante pagamento, a fim de atender as necessidades de desenvolvimento e melhoria do setor agrícola municipal.

E, como descrito, é incontroverso que o uso do maquinário tinha como contrapartida o pagamento de taxa denominada hora/maquina.

No referido convênio previu-se, ainda, que a definição de uso das máquinas e dos recursos advindos da cobrança pelos serviços caberia ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS.

Nesse cenário, é preciso afastar a alegação de que o Ministério Público Federal teria se manifestado, ainda na fase preparatória da presente demanda, acerca da inexistência de irregularidade a ensejar a ausência de responsabilização dos requeridos.

Relevo que, conforme consta do documento de fls. 93/94, o parquet federal expressou compreensão no sentido de que as questões apuradas no inquérito civil que originou a presente demanda fogem da esfera de interesse da União e, consequentemente, do MPF, porquanto uma vez que a verba repassada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ou pelo Ministério da Agricultura tenha sido aplicado no objeto do convênio (aquisição de veículos agrícolas) encerra-se o interesse federal e o bem adquirido passa a integrar o patrimônio do ente municipal.

Quanto ao uso das máquinas agrícolas nas propriedades privadas dos munícipes, reputo ausente dolo específico dos agentes requeridos de obter enriquecimento ilícito, ainda na hipótese que as máquinas tenham sido utilizadas para realização de serviços da propriedade privada do primeiro demandado.

Isso porque, não restou demonstrado que o uso do maquinário se fez de forma distinta do uso realizado por outros munícipes.

O fato é que, na prática, as máquinas agrícolas foram adquiridas pelo Município para que pudessem ser usadas, também, na propriedade privada dos cidadãos, de forma a fomentar a atividade agrícola local.

Note-se que, não há nos autos, prova de que o uso era feito exclusivamente em favor de um cidadão mais favorecido ou para beneficiar exclusivamente um grupo de pessoas. Ao contrário, o uso era compartilhado por todos que quisessem fazê-lo, mediante o pagamento de uma remuneração simbólica.

Aliás, relembro que a própria aquisição dos bens se deu com o referido intuito, como se demonstra do convênio firmado com o Estado do Espírito Santo citado anteriormente.

Com efeito, não restou configurado o dolo específico de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário.

No que diz respeito ao recebimento dos valores de horas/máquina de forma manual na própria secretaria tenho, pela prova dos autos, que se tratou de ato de gestão ineficiente, sem intenção de lesar o erário ou obter vantagem.

Não há, nos autos, prova concreta de eventual desvio de valores em proveito dos demandados, o que demonstra que o ato não é compatível com aquele doloso e desonesto contra a administração pública.

Outrossim, pondero que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável em sessão deliberou pelo recebimento das horas/maquinas na secretaria para fazer frente aos gastos imprevisíveis como conserto dos tratores e pagamento dos operadores das maquinas, para evitar que eles ficassem parados.

De acordo com a Lei Municipal nº 539/2009, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é órgão deliberativo, orientador, opinativo, consultivo, de acompanhamento e de controle das ações do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar – PRONAF, o que decerto indica que a ação dos demandados de acordo com o estabelecido pelo conselho ganha respaldo para afastar a ocorrência de improbidade.

Ademais, consta dos autos a existência de um controle, ainda que precário, por se tratar manual, dos valores recebidos.

Assim, ainda que não se possa apontar a regularidade da conduta, porque não se espera de um gestor público a guarda de valores em gavetas, depreendo tratar-se de verdadeira falta de competência para gerir a coisa pública e não de intento de causar dano ou obter vantagem.

De igual maneira, não vislumbro dolo específico quanto ao pagamento de gratificação aos servidores públicos que operavam as máquinas, sendo certo que a prova testemunhal produzida indicou que, muitas vezes, tal atividade era realizada fora da jornada habitual de trabalho.

Mais uma vez se vislumbra ato de gestão ineficiente, incapaz, em que o administrador não atua de modo esperado e condizente para um ocupante de cargo público, mas não há, lado outro, a prova de falta de boa-fé ou a desonestidade.

Ainda, não restou demonstrado nos autos que os requeridos atuaram deliberadamente para enfraquecer o conselho, mormente porque as deliberações aqui mencionadas são anteriores aos fatos descritos na inicial, o que demonstra que tais decisões não sofreram interferência dos demandados.

Por fim, a questão relacionada à aquisição de peças, combustível e conserto do maquinário sem a necessária licitação.

Decerto não é possível apontar eventual desconhecimento da lei por parte dos demandados, em especial a lei de licitações, porquanto em se tratando de ordenadores de despesa se espera, minimamente, atuação em conformidade com o ordenamento jurídico.

Por outro lado, mais uma vez, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável deliberou acerca da possibilidade de utilização dos valores recebidos em espécie na secretaria, para fazer frente à necessidade de manutenção do maquinário de forma célere, evitando a sua inutilização temporária.

Vê-se, também nessa hipótese, que se trata de atuação ineficiente, por desconhecimento, ainda que inescusável, pelo propósito de evitar a inutilização temporária das máquinas, mas não de ato ímprobo, dotado de má-fé e intencionado a lesar o erário ou obter benefício próprio ou em favor de terceiros.

Pondero que os valores objeto de aquisição de peças ou manutenção dos veículos, conforme consta dos autos, não são elevados e poderiam se enquadrar no critério da dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, vigente à época).

É evidente que, ainda no caso de dispensa de licitação, o que se espera do administrador é a realização do processo administrativo formal, com tramitação adequada e pareceres técnicos, que não foi feito.

Não obstante, o
parquet
não foi capaz de comprovar, concretamente, que a conduta ineficiente tenha decorrido de atuação maliciosa e desonesta do agente público, requisito imprescindível para a configuração da improbidade.

Cito, em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO REPASSE TEMPESTIVO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo município de bocaiúva contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito em razão do não repasse tempestivo ao instituto municipal de previdência contribuições previdenciárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o não repasse tempestivo das contribuições previdenciárias, posteriormente parceladas com autorização legislativa, configura ato de improbidade administrativa diante da exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº14.230/2021. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.230/2021, de aplicação retroativa por ser mais benéfica, exige a comprovação de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa.
4. Não há prova de que o apelado tenha agido com intenção deliberada de causar prejuízo ao erário, sendo que os parcelamentos foram autorizados por Leis municipais e aprovados pelos órgãos competentes. 5. Ineficiência na gestão financeira, por si só, não enseja responsabilização por improbidade.
lV. Dispositivo6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021; Leis municipais nº 3.115/2005, nº 3.539/2012, nº 3.580/2013, nº 3.700/2015, nº 3.785/2016 e nº 3.895/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, are 843989 (tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de moraes, pleno, j. 18/08/2022; TJMG, apelação cível 1.0000.24.219911-5/001, Rel. Des. Fábio torres de Sousa, j. 19/12/2024; TJMG, apelação cível 1.0000.24.189041-7/001, Rel. Des. Peixoto henriques, j. 08/07/2025. (TJMG; APCV 5002175-53.2019.8.13.0073; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcelo Paulo Salgado; Julg. 25/09/2025; DJEMG 26/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. EX-PREFEITO. JULGAMENTO DE CONTAS PELO TCE/PE. IRREGULARIDADES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA Nº 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DO AGENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. JULGAMENTO DO TCE/PE SEM EFEITO VINCULANTE. ARGUIÇÃO RECURSAL DE CULPA IN VIGILANDO/IN ELIGENDO. INEFICIÊNCIA E MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO AO ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame: 1. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida por Município contra ex-prefeito, com base em irregularidades apontadas em auditoria do TCE. Sentença de improcedência. Recurso de apelação do Município. II. Questões em discussão: 2. (a) Aplicação da Lei nº 14.230/2021. (b) Necessidade de comprovação de dolo específico. (c) Efeito vinculante do julgamento do TCE. III. Razões de decidir: 3. Aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, conforme a jurisprudência do STF fixada no Tema nº 1.199 de Repercussão Geral.
4. Exigência de dolo específico para a configuração da improbidade administrativa (art. 1º, §§ 1º a 3º, da LIA), consistente na vontade livre e consciente do agente de lesar o erário, enriquecer ilicitamente ou violar os princípios da Administração Pública, não se confundindo com irregularidade, ilegalidade ou ineficiência administrativa.
5. A sentença, com propriedade, afastou o dolo específico do réu/apelado sobre cada fato analisado, sublinhando a ausência de provas em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu a municipalidade. 6. Ausência de comprovação de abertura de procedimento administrativo pelo Município para apurar as irregularidades apontadas pelo TCE, conforme determinado pela própria Corte de Contas, o que seria essencial para individualizar a potencial conduta dolosa do agente (garantido o devido processo legal) para efeitos de configuração de ato de improbidade. 7. O TCE, em sua auditoria, reconheceu a necessidade de apuração administrativa dos fatos por parte do Município, limitando-se a imputar ao ex prefeito conduta culposa (culpa in vigilando/in eligendo) segundo a própria narrativa recursal do Município apelante, circunstância essa rigorosamente insuficiente para a qualificação da improbidade. 8. Julgamento do TCE sem efeito vinculante para o Poder Judiciário (art. 21, II, da LIA), reforçando a necessidade de demonstração do dolo específico no processo judicial.
9. Conquanto o despreparo/desídia/inabilidade do gestor possa desencadear outras esferas de responsabilização em face de uma má gestão administrativa, dele não se caracteriza, por si só, a desonestidade e o dolo necessário para configurar ato de improbidade administrativa
; 10. Jurisprudência deste TJPE (AP 0000529-82.2017.8.17.2650 e outros) que corrobora a exigência de dolo específico e a não vinculação do julgamento do TCE. 11. Rol taxativo de condutas que configuram improbidade administrativa por violação aos princípios administrativos (art. 11 da LIA), tendo havido, inclusive, a revogação do imputado art. 11, I, da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021. lV. Dispositivo e tese: 12. Recurso não provido, à unanimidade. Tese de julgamento: "1. A improbidade administrativa exige dolo específico, configurado pela vontade livre e consciente do agente de lesar o erário, enriquecer ilicitamente ou violar os princípios administrativos, não se confundindo com mera irregularidade, negligência ou ineficiência. 2. O julgamento do Tribunal de Contas não vincula o Poder Judiciário para fins de improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação inequívoca do dolo específico do agente para configuração do ato de improbidade administrativa. " Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, §§ 1º a 3º, e art. 21, II, da Lei nº 8.429/92; Lei nº 14.230/2021; Art. 373, I, do CPC;. Jurisprudência relevante citada: STF, Re 843989/PR (Tema nº 1.199); TJPE, AP 0000529-82.2017.8.17.2650, AP nº 0000775-78.2019.8.17.3080 e AP nº 0000168-60.2020.8.17.2650. (TJPE; AC 0000530-67.2017.8.17.2650; Terceira Câmara Direito Público; Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo; Julg. 15/07/2025)

Assim, por considerar que não está satisfatoriamente comprovado o dolo específico, seja de causar prejuízo ao erário, seja de enriquecimento ilícito, tenho que a sentença deve ser mantida.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do eminente e culto Relator.